Tribunal: TJPA
Processo: 0825595-73.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825595-73.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: K. L. V. COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0825595-73.2020.8.14.0301

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: K. L. V. COMERCIAL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de Taxa de Licenciamento de Localização e Funcionamento (TLPL), relativa aos exercícios de 2015 a 2017, no valor originário de R$ 2.202,61 (atualizado para R$ 3.665,93), extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em razão do baixo valor da causa e da inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a Resolução nº 547/2024 do CNJ e o Tema 1.184 do STF são aplicáveis a processos em curso; (iii) determinar se o valor atualizado do débito afasta o enquadramento como execução de pequeno valor; e (iv) verificar se há violação à autonomia municipal e à legislação local que fixa limite para ajuizamento de execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no Tema 1.184, reconhece que a extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima diante do princípio da eficiência administrativa, configurando ausência de interesse de agir.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critérios objetivos para caracterização do baixo valor (inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento, ausência de movimentação útil e inexistência de bens penhoráveis), os quais se encontram presentes no caso.

5.

A Resolução do CNJ possui natureza processual e aplicação imediata, incidindo sobre execuções fiscais em curso, sem violar o princípio do tempus regit actum.

6.

O parâmetro para aferição do baixo valor é o montante da causa no momento do ajuizamento, sendo irrelevante a atualização posterior do débito.

7.

A ausência de indicação de bens penhoráveis e a ineficácia das medidas constritivas evidenciam a inutilidade da execução e a falta de interesse processual.

8.

A atuação do Poder Judiciário ao extinguir execuções fiscais antieconômicas não viola a autonomia municipal, mas concretiza o princípio da eficiência e racionaliza o uso da máquina judiciária.

9.

A tese da Súmula 452 do STJ é mitigada diante do precedente vinculante do STF (Tema 1.184), que autoriza a extinção de ofício nessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

2.

A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se imediatamente às execuções fiscais em curso, por possuir natureza processual.

3.

O critério para aferição do baixo valor considera o montante da causa no momento do ajuizamento, sendo irrelevante a atualização posterior do débito.

4.

A extinção de execução fiscal antieconômica não viola a autonomia do ente federativo, mas concretiza diretrizes de racionalização do sistema judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I; CPC, art. 485, VI; LINDB, art. 23; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Plenário, repercussão geral; STJ, Súmula 452; STJ, AgResp 1.496.197/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 20.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto, e lhe negar provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 16/04/2026 e encerrada aos 23 dias do mês de abril do mesmo ano (23/04/2026).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente à Taxa de Licenciamento de Localização e Funcionamento – TLPL, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c a Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE BELÉM ajuizou a ação suso mencionada em face de K. L. V. COMERCIAL LTDA, na qual narrou ser credor de crédito tributário concernente à TLPL, relativa aos exercícios de 2015 a 2017, inicialmente no valor de R$ 2.202,61 (dois mil duzentos e dois reais e sessenta e um centavos), conforme consta dos dados processuais. Posteriormente, conforme consignado na sentença, o valor atualizado da causa alcançou a quantia de R$ 3.665,93 (três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos).

Consta dos autos que foram realizadas tentativas de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, as quais restaram infrutíferas. Destacou o Juízo de origem que, transcorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias do pedido de penhora, o exequente não indicou bens passíveis de constrição.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Vejamos:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1° Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Compulsando os autos, verifico que o valor do débito é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, verifico que houve tramitação do feito durante, aproximadamente,
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses
e não foram encontrados bens penhoráveis do devedor.

Presentes todos os requisitos, a extinção da execução fiscal pela ausência do interesse de agir é medida que se impõe.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. VI, do CPC e Resolução n° 547 do CNJ.

Isento de custas.

P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação.

Inicialmente, o apelante sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do CNJ à presente execução fiscal, ao argumento de que ambos sobrevieram em fevereiro de 2024, constituindo, em seu entendimento, orientação nova, que não pode alcançar processos ajuizados anteriormente, sob pena de violação ao princípio do
tempus regit actum
e à segurança jurídica. Defende que as referidas diretrizes não possuem efeito retroativo e não podem incidir sobre execuções fiscais já em curso antes de sua edição, especialmente quando inexistia, à época do ajuizamento, entendimento consolidado no sentido da extinção de ofício por baixo valor.

Prossegue o recorrente argumentando que a aplicação imediata dessas orientações implicaria afronta à confiança legítima e à estabilidade das relações processuais, bem como ao artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, segundo o qual decisões administrativas, controladoras ou judiciais que estabeleçam interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou condicionamento de direito, devem prever regime de transição quando indispensável para cumprimento proporcional e equânime do novo entendimento.

Posteriormente, o Município enfatiza a autonomia municipal assegurada pelo artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, destacando sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para definir políticas públicas e critérios de cobrança de seus créditos tributários. Nesse contexto, sustenta que possui legislação própria disciplinando o que considera execução fiscal de pequeno valor, qual seja, a Lei Municipal nº 8.686/2009, a qual autoriza a Procuradoria Fiscal a não ajuizar ações cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se, entretanto, a inscrição em dívida ativa para fins de cobrança administrativa.

Argumenta que o valor objeto da presente execução fiscal, mesmo considerado o montante originário de R$ 2.202,61 (dois mil duzentos e dois reais e sessenta e um centavos) ou o valor atualizado de R$ 3.665,93 (três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos), supera o limite fixado na legislação municipal como parâmetro de baixo valor, razão pela qual não poderia ser enquadrado automaticamente no conceito estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

O apelante assevera, ainda, que a aplicação automática de parâmetro definido por órgão de controle nacional, sem observância da legislação local, implicaria violação ao pacto federativo, à autonomia orçamentária e financeira do ente municipal e ao princípio da isonomia, uma vez que as realidades econômicas dos entes federados são distintas.

Aduz que o próprio julgamento do Tema 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal ressalvou a necessidade de respeito à competência constitucional de cada ente federativo para definir o valor mínimo a justificar a mobilização do aparato judicial para cobrança de seus créditos.

Sustenta, outrossim, que inexiste omissão legislativa por parte do Município de Belém quanto à definição de valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, estando tal matéria expressamente regulamentada, o que afastaria a incidência automática dos parâmetros federais ou nacionais. Invoca, inclusive, precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no sentido de preservar a autonomia municipal em hipóteses semelhantes.

Ao final, o recorrente requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, ofertou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo indevida a extinção de ofício da execução fiscal de pequeno valor, à luz da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser faculdade da Administração Pública a extinção de ações fiscais de pequeno valor, vedada a atuação judicial de ofício.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a legitimidade da sentença que extinguiu a execução fiscal em epígrafe por ausência de interesse de agir, consubstanciada no baixo valor da causa (inferior a R$ 10.000,00) e na não localização de bens penhoráveis, aplicando a diretriz do Conselho Nacional de Justiça e o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

O interesse de agir é condição da ação que se assenta no binômio necessidade-adequação. Na execução fiscal, esse interesse deve ser lido também sob a ótica da eficiência administrativa e da racionalidade do uso da máquina judiciária, que possui custo elevado (calculado pelo CNJ em R$ 9.277,00 por processo de execução fiscal).

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 1.355.208/SC (Tema 1.184)
, firmou a seguinte tese de repercussão geral:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

Para regulamentar e uniformizar nacionalmente a aplicação desta tese, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução nº 547/2024
, estabelecendo critérios objetivos para o reconhecimento do que seria o "baixo valor":
“Art. 1º (...) § 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

O artigo 1º, §1º da Resolução 547/2024 do CNJ apresenta uma diretriz para a extinção de execuções fiscais em determinadas condições específicas, com o objetivo de racionalizar a utilização dos recursos do Poder Judiciário e priorizar demandas de maior relevância.

A teor da tese firmada, consoante o §5º da Resolução acima mencionada, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos, para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais a partir do tema. Assim, diante da ausência de atuação processual da Fazenda Pública e considerando a perda do interesse processual, aliado ao caráter público dos precedentes obrigatórios, entende-se que o magistrado pode determinar a extinção do processo sem análise de mérito, independentemente de solicitação por parte do executado ou de prévia manifestação do exequente. Logo, a sentença combatida não ofende aos princípios do contraditório e da não surpresa.

No caso vertente, o valor original da execução (distribuída em 2020) é de R$ 2.202,61 (dois mil, duzentos e dois reais e sessenta e um centavos). Em que pese a citação (AR juntado em 16/03/2023 - ID 30214042), o AR foi assinado por pessoa estranha ao executado e, na sequência, o exequente requereu medidas constritivas (ID 30214047), contudo, as pesquisas realizadas via SISBAJUD (ID 30214050) e RENAJUD (ID 30214051) restaram infrutíferas. Intimado a indicar bens penhoráveis sob expressa pena de extinção nos moldes da Resolução 547/2024 do CNJ (Despacho de ID 30214049), o Município limitou-se a requerer dilação de prazo por 90 dias (ID 30214053).

Rechaço a alegação do apelante de que, por força da atualização monetária do débito, este superaria o limite fixado. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, acompanhando os ditames do CNJ, é pacífica no sentido de que o parâmetro a ser considerado é o valor da causa no momento de seu ajuizamento, sendo irrelevantes os acréscimos moratórios supervenientes. Cito precedente desta Corte:

Importante referir que antes mesmo do entendimento fixado no precedente ao norte mencionado ou mesmo da edição da Resolução do CNJ, o próprio Estado do Pará já possuía legislação estadual, estabelecendo limite de valor, para ajuizamento de ações de execuções fiscais, a saber, a Lei n° 8.870/19. Vejamos a disposição contida na referida lei:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

§ 1º
O disposto neste artigo não importa em renúncia ao crédito tributário, nem prejudica a cobrança administrativa da dívida realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA e pela Procuradoria-Geral do Estado

- PGE.

(...)

§ 4º Na hipótese do inciso IV do caput, desde que existam elementos objetivos que, no caso específico, atestem elevado potencial de recuperabilidade, a Procuradoria-Geral do Estado - PGE, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, poderá ajuizar ação de execução fiscal. (...)”

Afasto, igualmente, a alegação de violação ao princípio da irretroatividade e do
tempus regit actum
. A Resolução nº 547/2024 do CNJ possui natureza processual e atua como vetor interpretativo imediato do comando vinculante exarado pelo STF, aplicando-se, portanto, às execuções fiscais em curso. Não prospera a tentativa de afastar sua aplicação aos processos antigos, conforme sólida jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ente municipal contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do débito, nos termos do Tema 1184/STF e da Resolução 547/2024 do CNJ;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante alegou a existência de interesse processual para o prosseguimento do feito, o descabimento da extinção com base no valor atualizado do débito e a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução 547/2024 do CNJ;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1184, autorizou a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, sendo os critérios detalhados pela Resolução 547/2024 do CNJ, que possibilita a extinção do feito com valor da causa inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento, a ausência de movimentação útil há mais de um ano e a não localização de bens penhoráveis, requisitos preenchidos no caso concreto;

4. A Resolução 547/2024 do CNJ, por instrumentalizar tese de repercussão geral, possui aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data do ajuizamento da execução fiscal;

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA - Apelação 0003282-37.2015.8.14.0040, Rel. Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, 3ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/09/2025).

No que tange à tese defensiva de violação à autonomia municipal frente à Lei Municipal nº 8.686/2009 (que fixava o piso municipal em R$ 1.000,00), destaco que a atuação do Poder Judiciário, amparada pela Resolução do CNJ e pela Suprema Corte, não fere a autonomia orçamentária do ente subnacional. O que se coíbe é a movimentação ineficiente da pesada máquina estatal do Judiciário cujo custo supera em muito o benefício econômico auferido pelo Fisco em cobranças antieconômicas. Este é o entendimento sedimentado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E DO TEMA 1.184 DO STF. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos contra anterior decisão que negara provimento à apelação e mantivera sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. A ação visava à cobrança de crédito tributário no valor original de R$ 1.263,11, atualizado para R$ 4.388,43 — montante inferior ao limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184 do STF; (ii) analisar se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa; (iii) determinar se é aplicável a regra do §2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 no tocante à soma de execuções não apensadas. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, é legítima quando demonstrada a ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, nos termos da tese fixada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O crédito tributário de R$ 4.388,43 encontra-se muito aquém do custo mínimo estimado para tramitação de execução fiscal (R$ 9.277,00), conforme fundamentação da Resolução CNJ nº 547/2024. A decisão agravada observou os requisitos legais e constitucionais de fundamentação e contraditório, tendo enfrentado diretamente os argumentos do agravante e aplicado precedente de repercussão geral (RE 1.355.208). O §2º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 permite a soma de execuções apenas quando se tratar de processos apensados ou em trâmite conjunto, o que não ocorreu no presente caso. A Lei Estadual nº 8.870/2019 não impede o controle jurisdicional da presença do interesse de agir em execuções já ajuizadas, sendo inaplicável para afastar os efeitos da Resolução CNJ nº 547/2024. A extinção da execução fiscal de baixo valor não impede a propositura de nova ação, caso futuramente localizados bens penhoráveis do devedor, desde que respeitado o prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

(TJPA - Apelação 0005233-10.2012.8.14.0028, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 15/09/2025).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito inscrito em dívida ativa no valor originário de R$ 7.477,18 (sete mil e quatrocentos e setenta e sete reais e dezoito centavos), extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, aplicando o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. O apelante sustenta erro na contagem do prazo de suspensão processual, decisão surpresa, necessidade de observância da contagem em dias úteis (art. 219 do CPC) e superação do limite de R$ 10.000,00 diante da atualização do débito, requerendo a cassação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se o valor atualizado do débito afasta o enquadramento no referido limite; e (iii) determinar se houve nulidade da sentença por suposto erro na contagem do prazo de suspensão e ocorrência de decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), fixa tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. O STF reconhece que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade impedem a utilização de recursos públicos vultosos para a cobrança judicial de créditos ínfimos, especialmente diante da existência de meios extrajudiciais eficazes, como o protesto da certidão de dívida ativa. O valor executado no caso concreto é inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento, enquadrando-se no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, que adota esse parâmetro como critério objetivo. O limite estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024 considera o valor da causa no ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual a posterior atualização do débito não afasta a incidência da norma. A caracterização da ausência de interesse de agir, nos termos da tese firmada no Tema 1.184, torna irrelevante a alegação de erro na contagem do prazo de suspensão ou de decisão surpresa, pois a extinção decorre de pressuposto processual objetivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

(TJPA - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0017364-39.2016.8.14.0040 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-16)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada para a cobrança de R$ 2.651,54, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. 2. A decisão recorrida. O juízo de origem fundamentou a extinção na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), considerando o baixo valor da causa e a ausência de localização de bens penhoráveis após mais de 12 anos de tramitação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a extinção de ofício da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito e da inércia processual, à luz do Tema 1.184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF); e (ii) saber se, para aferir o baixo valor, deve-se considerar o montante da execução individual no momento do ajuizamento ou o débito consolidado do contribuinte junto à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184), firmou tese vinculante que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Tal entendimento confere ao Poder Judiciário o poder-dever de zelar pela razoabilidade e economicidade da prestação jurisdicional. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada para orientar a aplicação do Tema 1.184/STF, estabelece diretrizes para o tratamento racional das execuções fiscais, autorizando a extinção de feitos de valor inferior a R$ 10.000,00 paralisados por mais de um ano sem a localização de bens. A atuação do magistrado, nesse contexto, não representa usurpação da discricionariedade da Administração, mas sim a aplicação de precedente obrigatório para garantir a eficiência do sistema de justiça. 6. A alegação de que o interesse processual deveria ser aferido pelo valor consolidado da dívida do executado não prospera. A legislação de regência e a própria lógica do sistema indicam que a análise do interesse de agir deve se ater aos elementos da ação em curso, sendo o valor a ser considerado aquele do crédito que deu origem à execução fiscal específica no momento de seu ajuizamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000345-73.2012.8.14.0003 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-15)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ente municipal contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do débito, nos termos do Tema 1184/STF e da Resolução 547/2024 do CNJ; II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O apelante alegou a existência de interesse processual para o prosseguimento do feito, o descabimento da extinção com base no valor atualizado do débito e a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução 547/2024 do CNJ; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1184, autorizou a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, sendo os critérios detalhados pela Resolução 547/2024 do CNJ, que possibilita a extinção do feito com valor da causa inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento, a ausência de movimentação útil há mais de um ano e a não localização de bens penhoráveis, requisitos preenchidos no caso concreto; 4. A Resolução 547/2024 do CNJ, por instrumentalizar tese de repercussão geral, possui aplicação imediata aos processos em curso, independentemente da data do ajuizamento da execução fiscal; IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJPA - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0003282-37.2015.8.14.0040 - Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-25)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. INÉRCIA DA FAZENDA. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a extinção de execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir, diante do baixo valor da dívida, inércia processual e ausência de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve decisão surpresa pela aplicação de fundamentos não debatidos; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para extinção da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão aplica corretamente o Tema 1.184 do STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ineficiência administrativa. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 e a Lei Estadual nº 8.870/2019 autorizam a extinção de ofício nesses casos. 5. Não há decisão surpresa quando se trata de aplicação de jurisprudência vinculante e normas públicas. 6. A alegação de valor superior não foi comprovada, nem afasta a ausência de citação e de bens penhoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0010554-56.2016.8.14.0005 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-15)

Em reforço deste entendimento, transcrevo jurisprudência de outro Tribunal pátrio:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002132-12.2008.8.11.0020, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024).”

Por fim, com as devidas vênias ao judicioso parecer ministerial opinando pelo prosseguimento do feito, é forçoso reconhecer que a aplicação, por analogia, da Súmula 452 do STJ (que veda a extinção de ofício) encontra-se hoje superada/mitigada pela novel tese vinculante do Tema 1.184 do STF no contexto das execuções paralisadas e infrutíferas. A extinção nestes casos consubstancia não um ato de discricionariedade invasiva, mas a observância cogente ao princípio da eficiência e o cumprimento de regras de política judiciária traçadas pelo CNJ.

Assim, configurada a ausência de interesse de agir decorrente da frustração executiva e do ínfimo valor cobrado, o magistrado de origem agiu com acerto ao promover o saneamento do acervo processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de extinção em sua inteireza, conforme fundamentação suso.

Advirto que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC, os casos em que há interposição de Agravo Interno ou embargos declaratórios contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026